Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-60.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800586-60.2023.8.14.0057

APELANTE: GLEISON RANIE DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. RÉU CONHECIDO DA POLÍCIA. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 386 dias-multa. O acusado foi flagrado com 28 porções de entorpecente, após tentativa de fuga ao perceber a aproximação da polícia, sendo já conhecido dos agentes por envolvimento com o tráfico na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a busca pessoal realizada durante a abordagem foi ilegal por ausência de fundada suspeita;

(II) saber se os depoimentos prestados exclusivamente por policiais militares, corroborados pela apreensão da droga, são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de fuga do recorrente em local conhecido por tráfico, aliada ao fato de já ser conhecido da polícia, configura fundada suspeita a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244, do CPP e da jurisprudência do STF.

4. A prova testemunhal policial, colhida sob contraditório, é firme, coerente e respaldada por elementos materiais (apreensão das drogas), sendo apta a embasar a condenação.

5. A pena foi corretamente dosada, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de fuga em local de reconhecida traficância, aliada ao fato de o agente ser conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico, configura fundada suspeita suficiente para autorizar a busca pessoal.

2. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por elementos materiais, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.467.500 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800586-60.2023.8.14.0057

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RECORRENTE: GLEISON RANIE DA SILVA LIMA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GLEISON RANIE DA SILVA LIMA, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.2006 (
tráfico privilegiado
), à pena definitiva de 01 ano, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 386 dias-multa, conforme sentença de ID 26931462.

Segundo a denúncia (ID 26931426), no dia 03.09.2023, por volta das 16:40 horas, na Rua Santa Lúcia, bairro Centro, no município de Santa Maria do Pará, o Recorrente, na condição de passageiro de uma motocicleta conduzida por terceiro identificado como “Xexeta”, ao perceber a aproximação de viatura policial, desceu do veículo e tentou evadir-se, sendo alcançado e submetido à busca pessoal, ocasião em que foram encontradas em seu poder 28 porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como óxi. O condutor da motocicleta empreendeu fuga.

A denúncia foi recebida em 17.11.2023.

Sobreveio sentença condenatória em 06.03.2024, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, aplicando-se a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos da fundamentação expendida.

Em suas razões recursais (ID 28894759), a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial, sustentando violação ao art. 244, do CPP e aos direitos fundamentais assegurados pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal. No mérito, a Defesa aduz a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que o édito condenatório estaria lastreado exclusivamente em depoimentos de policiais, sem a presença de outros elementos autônomos de prova, em afronta ao art. 155, do CPP, pugnando, ao final, pela absolvição do Recorrente, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29942563), nas quais refuta integralmente as teses defensivas. Sustenta a legalidade da busca pessoal, afirmando que a tentativa de fuga do Recorrente ao avistar a viatura policial, em local conhecido por intensa atividade de tráfico, configura fundada suspeita suficiente a autorizar a abordagem. No mérito, defende a suficiência do conjunto probatório, ressaltando a coerência e harmonia dos depoimentos policiais, corroborados pela apreensão da substância entorpecente, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31289429), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Entendeu inexistir nulidade na abordagem policial, porquanto amparada em fundada suspeita, bem como reputou comprovadas a materialidade e a autoria do delito, destacando a validade probatória dos testemunhos policiais quando em consonância com os demais elementos dos autos, opinando, assim, pela manutenção do édito condenatório.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

Sustenta o Recorrente, em sede preliminar, a nulidade da persecução penal desde a abordagem policial, ao argumento de que a busca pessoal teria sido realizada sem a presença de fundada suspeita, em afronta ao art. 244, do CPP.

A tese não merece acolhimento
.

Conforme narrado na denúncia e confirmado pela prova produzida em juízo, no dia 03/09/2023, por volta das 16h40min, o Recorrente encontrava-se na condição de passageiro de motocicleta quando, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se evadir, pulando do veículo e empreendendo fuga a pé, sendo alcançado logo em seguida pelos policiais militares, ocasião em que foi realizada a busca pessoal, resultando na apreensão de substância entorpecente.

Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam, ainda, que o Recorrente
já era conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas no município
, circunstância que, somada à tentativa de fuga e ao contexto do policiamento ostensivo, configura elemento objetivo suficiente a caracterizar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal.

O policial militar JOSÉ GAUDIOSO CUNHA NETO afirmou que, ao avistarem a viatura, os indivíduos tentaram fugir, tendo o Recorrente pulado da motocicleta, sendo capturado portando a droga, acrescentando que
ele já era conhecido da polícia por tráfico
. No mesmo sentido, o policial PAULO MAGALHÃES ALVES relatou que a abordagem decorreu da tentativa de evasão ao perceberem a presença policial.

A propósito, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a justa causa para a busca pessoal não exige certeza da prática delitiva, bastando a presença de fundadas razões, extraídas de elementos objetivos.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE.

1.

A justa causa para a realização de busca pessoal não exige certeza da ocorrência do delito, sendo suficientes fundadas razões, baseadas em elementos objetivos, que indiquem situação de flagrância
.

2.

A atitude suspeita, o nervosismo e a tentativa de fuga ao perceber a presença policial, em contexto compatível com a prática delitiva, autorizam a abordagem e a revista pessoal, nos termos do art. 244, do CPP.

3.

Agravo regimental a que se dá provimento.”

4.

(STF, ARE 1.467.500 AgR/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 15/04/2024).

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação policial,
rejeito
a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, auto de constatação provisório e, especialmente, pelo laudo toxicológico definitivo, o qual atestou que a substância apreendida consistia em cocaína (benzoilmetilecgonina), acondicionada em 28 (vinte e oito) porções, totalizando aproximadamente 15,358g (quinze gramas, trezentos e cinquenta e oito miligramas), quantidade e forma de fracionamento compatíveis com a mercancia ilícita.

A autoria, por sua vez, decorre de forma segura dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

O policial JOSÉ GAUDIOSO CUNHA NETO descreveu de forma coerente a dinâmica dos fatos, a tentativa de fuga, a captura do Recorrente e a apreensão da droga fracionada em pequenas porções.

O policial PAULO MAGALHÃES ALVES confirmou integralmente a narrativa, inclusive quanto à apreensão das 28 porções de entorpecente em poder do Recorrente.

Os relatos são firmes, coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos de prova, inexistindo qualquer indício concreto de má-fé ou de imputação indevida.

A negativa apresentada pelo Recorrente, desacompanhada de prova idônea, mostra-se isolada e insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, possuem plena validade probatória e são aptos a fundamentar a condenação, sobretudo em delitos de tráfico de drogas, nos quais a prova testemunhal assume especial relevância.

Ressalte-se, ainda, que para a configuração do crime de tráfico é prescindível a comprovação de efetiva venda, bastando a demonstração de circunstâncias que evidenciem o dolo de mercancia, o que se verifica no caso concreto, diante da natureza da droga, da quantidade apreendida, da forma de acondicionamento e do contexto da abordagem.

Assim, comprovados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, deve ser mantida a condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, em observância aos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, tendo o juízo de origem reconhecido, inclusive, a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de dois terços, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção a ser reparada.

V. DO PREQUESTIONAMENTO

Registro que a matéria devolvida foi integralmente analisada, restando prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que implicitamente, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026